Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-85.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000113-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), LUCAS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.031-76 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FREITAS STEFFEN - CPF: 059.365.651-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 1000113-85.2022.8.11.0000
EMBARGANTES: LUCAS CORREIA DE CAMPOS

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO A TESES DA DEFESA – CONTRADIÇÃO ENTRE JULGADOS EXTERNOS –

SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 1000113-85.2022.8.11.0000
EMBARGANTES:

LUCAS CORREIA DE CAMPOS

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO

RE L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de LUCAS CORREIA DE CAMPOS, contra decisão colegiada tomada à unanimidade de votos na sessão do dia 19/05/2022 (pag. 96-PDF), desta TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, nos autos da Revisão Criminal nº 1000113-85.2022.8.11.0000, que rejeitou a preliminar de nulidade e no mérito julgou improcedente a ação revisional.

O embargante alega obscuridade, omissão e contradição
, no acórdão.

Na tese de contradição
requer:
“...
seja sanado essa contradição
, retirando-a, ou indicando qual a referência e pertinência entre a “fundadas suspeitas do veículo ser roubado/abandonado” com o “busca pessoal e veicular realizada quando inexistente a resistência de fornecer o documento pessoal e do carro”.”
(pag. 131-PDF), e que a há
ratio decidendi
dominante nos Tribunais Superiores sobre o cerne da distinção da ENQUADRAMENTO GERAL e ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO, para configuração de fundadas suspeitas.

Quanto a omissão, alega que
“
decisão foi omissa
ao fazer essa conclusão sem indicar qual a ligação da região ser menos movimentada com a busca pessoal/veicular e o delito de tráfico de drogas.”
(pag. 132-PDF), ainda, ressalta que
“...concluiu-se pelo horário (22h50min) que seria uma das razões que, juntas, corroborou com a fundada suspeita, entretanto, também não se indicou mínima ligação entre o fato de o horário noturno influir nas fundadas suspeitas para uma busca pessoal geral.”
(pag. 132-PDF).

Por fim, quanto à obscuridade, assinala
“que há obscuridade na utilização dos depoimentos policiais para aferição da fundada suspeita para realização da busca geral em relação ao delito em comento, já que não foram eles que realizaram a diligência.
. (pag133-PDF).

Diante disso, requer sejam sanados os alegados vícios, conferindo-se efeitos modificativos aos presentes embargos, para que
“supra a omissão, contradição e obscuridade quanto à fundamentação do r. acórdão, para fim de prequestionamento, de forma explícita:”
(pag. 134-PDF).

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. WESLEY SANCHEZ LACERDA, é pelo
desprovimento
dos embargos sob o seguinte fundamento,
verbis:

“...Em conclusão, não se vislumbra no acórdão embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mas sim, o mero inconformismo com o desfecho do julgamento da revisão criminal por parte ajuizada pelo embargante, que, nos termos do art. 619 do CPP, não desafia a oposição de embargos de declaração.”
(pag. 139/144-PDF).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 05 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022